Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718416-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: E. C. F. B. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DE CARVALHO FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO RENAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SECURITÁRIA. INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INDEVIDA. INFANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A inércia de 4 meses da operadora de plano de saúde em apresentar resposta para a solicitação de autorização de procedimento cirúrgico de caráter urgente, que só se findou após o deferimento de liminar judicial, configura negativa tácita e, ainda, falha no serviço, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. O desagrado experimentado pela autora não é comum a todo e qualquer inadimplemento contratual, especialmente considerando sua pouca idade e a gravidade de seus problemas, ante a iminência da perda da função renal, e piora das infecções que lhe acometiam e, em contrapartida, o descaso com o qual a situação foi tratada pela ré, que sequer respondeu a solicitação de cobertura, sem qualquer justificativa para a inércia. 4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir da parte recorrida por não ter havido pretensão resistida. Afirma que o procedimento cirúrgico nunca foi negado. Esclarece que o reembolso do valor seria realizado nos termos do contrato firmado; b) artigo 4o, alíneas II, V, XXIII e XXXVI, da Lei 9.961/2000, defendendo sua ilegitimidade passiva. Aduz que administradora de benefícios não possui qualquer participação acerca da garantia ou não da cobertura assistencial realizada pela operadora. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que os dispositivos legais indicados não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010